Tribunal: TJDFT
Processo: 0707044-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0707044-62.2020.8.07.0000 PACIENTE: ELIAS DA LUZ E LIMA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ELIAS DA LUZ E LIMA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, e como ilegal a decisão que, no Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015, proibiu a transferências de presos de grupo de risco para prisão domiciliar excepcional, com monitoração eletrônica (execução penal n. 0017643-61.2017.8.07.0015). Paciente condenado como incurso no artigo 217-A, §1o, c/c artigo 71 do Código Penal (estupro de vulnerável) e artigo 12 da Lei 10.826/2003 (posse de arma de fogo), à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, tendo iniciado o cumprimento da pena em 19-abril-2018. Asseverou a douta Defesa Técnica que o paciente conta, hoje, com 73 (setenta e três) anos de idade e encontra-se preso, tendo prioridade na tramitação do feito, conforme artigo 1.048 do Código de Processo Civil e artigo 71 do Estatuto do Idoso. Consignou que foi formulado pedido de prisão domiciliar, por razões humanitárias, perante o Juízo da VEP, há cerca de 2 (dois) anos, tendo em vista seu degradante estado de saúde, por conta da idade avançada. Todavia, o pleito não foi examinado, em que pese já ter sido realizada perícia há mais de 1 (um) ano e do presídio ter prestado as devidas informações. Noticiou ter sido impetrado outro “mandamus”, denegado. Salientou que, diante da pandemia de coronavírus, a Defesa pleiteou, novamente, a conversão da custódia em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, por se enquadrar o paciente no grupo de risco, tendo em vista ser idoso, cardíaco, portador de diabetes, hiperplasia (câncer de próstata), além de sofrer apneia do sono, sendo necessário o uso de CPAP, diariamente, e estar se recuperando de uma fratura no tornozelo, necessitando de muletas para se locomover. Além disso, necessita, urgentemente, ser submetido a cirurgia na próstata, em razão hiperplasia da próstata, conforme atestado e exames médicos. Sublinhou, ainda, que o paciente teve contado com o interno Luiz Estevão de Oliveira Neto, que está isolado com suspeita de COVID 19. Afirmou que a Magistrada da VEP, equivocadamente e contrariando a Recomendação n. 62 do CNJ, no Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015, proibiu a transferências de presos de grupo de risco para prisão domiciliar excepcional, com monitoração eletrônica. Pleiteou, liminarmente, seja concedida prisão domiciliar ao paciente, com monitoramento eletrônico, para que possa cumprir a pena que lhe foi imposta em prisão domiciliar humanitária. No mérito, pugnou pela confirmação da medida. A Defesa peticionou (ID 15241272), informando que o interno Luiz Estevão de Oliveira Neto obteve liminar, perante o Superior Tribunal de Justiça, no HC 568214/DF, concedendo-lhe, cautelarmente, prisão domiciliar, em razão da suspeita de contaminação pelo novo coronavírus (COVID-19). Asseverou que a situação do paciente se assemelha à do ex-senador, enfatizando, ainda, que o fato de terem tido contato aumenta exponencialmente a chance de estar contaminado. É o relatório. Decido. Inicialmente, observa-se que o primeiro pedido de prisão domiciliar realizado perante o Juízo da VEP não tinha por fundamento a vigente situação de calamidade pública, mas apenas o estado de saúde do paciente. A magistrada determinou a adoção de diligências para apurar a possibilidade de atendimento das necessidades médicas do interno no presídio (ID 15202851 e outros) e efetiva imprescindibilidade de tal medida. Houve, inclusive, impetração de “habeas corpus” (n. 0721596-03), sendo a ordem denegada. Logo, tem causa de pedir diversa daquela apresentada no presente “writ” e já foi objeto de exame por este Tribunal. Pois bem. Extrai-se dos autos que foi formulado pedido de prisão domiciliar humanitária, em benefício do paciente, com base na vigente pandemia de coronavírus (COVID-19) e na Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, perante o Juízo da Vara de Execuções Penais, em 18-março-2020 (ID 15202858, p. 137). Compulsando o Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, deste Tribunal de Justiça, verifica-se que os autos da execução n. 0017643-61.2017.8.07.0015 encontram-se conclusos para decisão, desde 25-março-2020. Portanto, não houve pronunciamento pelo juízo “a quo” acerca do pedido, de maneira que o enfrentamento da questão configuraria indevida supressão de instância. Saliente-se que a decisão exarada pela autoridade judiciária, no Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015, refere-se ao contingente carcerário geral e foi determinado o isolamento dos idosos, por serem mais vulneráveis ao coronavírus, não servindo como resposta ao pedido individual feito pelo paciente, que soma à sua idade sua condição de saúde. Aliás, a própria Magistrada consignou na referida decisão que não seria possível a análise coletiva do pedido de soltura, pois “(...) implicaria em ignorar um dos princípios basilares da execução penal previsto na LEP, relativo à individualização da pena”. Ademais, entendendo o paciente que sua situação se assemelha à do ex-senador a quem foi deferida, liminarmente, prisão domiciliar, pelo Superior Tribunal de Justiça, no HC 568214/DF, eventual pedido de extensão de benefício deve ser formulado perante a referida Corte Superior. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 26 de março de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator